Tribunal: TJMT
Processo: 1002228-42.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002228-42.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MAYZA CORREA DOS SANTOS - CPF: 064.517.501-31 (RECORRENTE), MAYZA CORREA DOS SANTOS - CPF: 064.517.501-31 (ADVOGADO), GLEICE SOCORRO DE ARAUJO AMORIM CAMARGO - CPF: 384.331.251-68 (RECORRIDO), MARCELLE RAMIRES PINTO COELHO - CPF: 693.678.921-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CHEQUE PRESCRITO. AÇÃO DE COBRANÇA COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 62
LEI No 7.357/1985.
AUSÊNCIA DE INDIÇÃO DA CAUSA DEBENDI. NECESSIDADE DA COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE QUE DEU ORIGEM A EMISSÃO DA CÁRTULA DE CRÉDITO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PROVIDO.

De acordo com entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, nas ações de cobrança de cheque prescrito, com fundamento no art. 62, da Lei no 7.357/85, deve ser demonstrado a ‘causa debendi’.

Diante da ausência de comprovação da origem da dívida deve ser julgado improcedente a ação de cobrança.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1002228-42.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Gleice Socorro de Araújo Amorim

Recorrida(s):

Mayza Correa dos Santos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

03 a 06/06/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Isto posto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para: a) condenar o Reclamado a pagar ao Reclamante o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), correspondente ao valor principal do cheque acostado, acrescido de juros de 1% (um por cento) a.m. e correção monetária (IGPM), a partir do vencimento do título, extinguindo o feito com julgamento do mérito”.

- PRELIMINAR – INÉPCIA DA INICIAL

Colendos pares;

Não pode ser considerada inepta a petição inicial que preencheu os requisitos do art. 14, da Lei no 9.099/95 e sequer ocasionou qualquer prejuízo ao oferecimento de defesa.

Assim sendo, rejeito a preliminar.

É como voto.

- M É R I T O

Colendos pares;

A Reclamante afirma que é credora da Reclamada, ora recorrente, do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), referente ao cheque no 1311342, banco sacado: Sicredi, emitido em 19/04/2020.

Nas razões recursais, a Recorrente sustenta que o cheque emitido foi emitido no ano de 2020, portanto, se encontra prescrito, de modo que caberia a Reclamante comprovar a
causa debendi,
o que é imprescindível, eis que a ação judicial foi ajuizada depois de transcorridos mais de 02 (dois) anos.

Pois bem. O presente feito se trata de ação de cobrança, fundamentada no artigo 62, da Lei n. 7.357/85, que deve ser fundada na relação causal, consoante se denota no referido artigo,
in verbis:

“Art. 62 - Salvo prova de novação, a emissão ou a transferência do cheque não exclui a ação fundada na relação causal, feita a prova do não-pagamento.”

Na hipótese dos autos, é imprescindível a demonstração da
causa debendi
, não apenas porque o cheque já perdeu sua natureza cambial, mas porque o referido dispositivo legal é claro ao afirmar que tal ação deve ser "
fundada na relação causal
".

Deste modo, como o cheque se encontra prescrito, caberia a Recorrida comprovar a

origem da dívida, o que não ocorreu no presente caso, tendo em vista que a ação judicial foi proposta em prazo superior há 02 (dois) anos, contados da emissão da cártula de crédito.

Eis o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE. CAUSA DEBENDI. DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE. SÚMULAS N. 7 e 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. "Na ação de cobrança prevista no art. 62 da Lei no 7.357/1985 - hipótese dos autos - é imprescindível a demonstração da causa debendi, não apenas porque o cheque já perdeu sua natureza cambial, mas porque o referido dispositivo legal é claro ao afirmar que tal ação deve ser 'fundada na relação causal' " (AgRg no REsp n.1.104.489/RS, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe 18/6/2014).

2. Na espécie, a Corte de origem concluiu não ter a autora comprovado a existência de relação negocial entre as partes. Para se adotar entendimento diverso, seria imprescindível a análise de provas, providência inviável em recurso especial (Súmula n. 7 do STJ).

3. Agravo regimental a que se nega provimento
.

(AgRg no AgRg no AREsp 681.278/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 14/08/2017)

Nesse sentido colaciono jurisprudência recente desta emérita Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – REFORMA PARA IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA CAUSA DEBENDI - SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO PROPOSTA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A contradição apontada consubstancia-se no fato de o Autor ter ajuizado ação em Brasnorte, sendo que a Reclamada tem sede em Porto dos Gaúchos - MT. Tendo resultado em sentença de extinção por incompetência territorial.

Imperioso acolher o recurso para reformar a sentença de extinção de primeiro grau, com base no artigo 4°, II e III da Lei 9099/95, que não fora observado. Apesar de não haver incompetência territorial na presente ação, a sentença deve ser reformada para improcedência.
Isso porque o STJ tem entendido atualmente pela necessidade da comprovação da origem da dívida nas ações de cobrança, devendo ser demonstrada a causa debendi.

Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a incompetência territorial e no mérito julgar improcedente a pretensão inicial.

(N.U 8010124-26.2014.8.11.0100, TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 28/02/2019, Publicado no DJE 01/03/2019).

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – CHEQUE PRESCRITO – NECESSIDADE DE EXPOSIÇÃO DA CAUSA DEBENDI – ARTIGO 62 DA LEI N. 7.357/85 – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ALEGADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - REQUERENTE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS DE COMPROVAR FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO, ART. 373, I, DO CPC - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Tratando-se de ação de cobrança, prevista no artigo 62 da Lei n. 7.357/1985, é imprescindível a demonstração da causa debendi, tendo em vista que o cheque já perdeu sua natureza cambial, além de que a norma é clara ao afirmar que a ação deve ser fundação na relação causal.

(TJ-MT 10186482420208110003 MT, Relator: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Data de Julgamento: 21/11/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 29/11/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE CHEQUE PRESCRITO – PRESCRIÇÃO DA AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO – PROCEDIMENTO MONITÓRIO NÃO ADOTADO – RITO ORDINÁRIO – AÇÃO FUNDADA NA RELAÇÃO CAUSAL – ART. 62 DA LEI DO CHEQUE – RELAÇÃO CAUSAL NÃO COMPROVADA, TAMPOUCO DESCRITA NA INICIAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO AUTORAL NÃO PROVIDO

Na ação ordinária de cobrança de cheque prescrito, é indispensável à comprovação da causa debendi. Art. 62 da Lei n. 7.357/1985. Distinção em relação à ação de locupletamento e ao procedimento monitório.

(N.U 1003474-02.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023, Publicado no DJE 16/09/2023)

Deste modo, necessária é a comprovação do negócio jurídico subjacente que deu origem à emissão do cheque em questão e que diante de tal prova entendo que a sentença ora objurgada deve ser reformada, com a consequente improcedência da pretensão inicial.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE

PROVIMENTO
, e julgo improcedente o pedido inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024